Tribunal: STF
Processo: HC 232712
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SISTEMA ACUSATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RÉU. INEXISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o Tribunal, no julgamento de apelação, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público em favor do réu.



    2. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, correção de erro material não agrava a situação jurídica do réu.



    3. A reincidência é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado.



    4. Agravo interno desprovido.